Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707038-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA BRAGA AGRAVADO: MICHAEL DE JESUS CASTRO D E S P A C H O Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida nova decisão em 22/4/2025, que envolve o objeto deste agravo de instrumento (ID origem 233294391). Ao final, o Juízo de origem determinou à secretaria que certificasse "o decurso do prazo de dois meses para a desocupação voluntária" do imóvel. Aguarde-se na secretaria desta Turma o cumprimento da decisão pela secretaria do Juízo de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora